Tribunal: TJMT
Processo: 0000091-47.2018.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000091-47.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALYS JOSE DE JESUS - CPF: 061.867.011-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 007.798.701-23 (VÍTIMA), THALYS JOSE DE JESUS - CPF: 061.867.011-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALYS JOSE DE JESUS - CPF: 061.867.011-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000091-47.2018.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THALYS JOSE DE JESUS

APELADO: THALYS JOSE DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM SUA FORMA PRIVILEGIADA –
RECURSO DEFENSIVO
– EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
APELO MINISTERIAL
– REVISÃO DA FRAÇÃO DAS MINORANTES DA TENTATIVA E DO PRIVILÉGIO – MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECR MINISTERIAL.

A negativação da culpabilidade deve ser feita de maneira concreta e fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda.

O fato de o acusado perseguir a vítima quando ela saiu do veículo, desferindo novos golpes no momento que estava no solo, demonstra seu intento homicida, não evidenciando, por si só, que a conduta tenha extrapolado aquela prevista no preceito primário do tipo penal infringido.

Inexistindo base empírica a comprovar qualquer brutalidade descomunal no ataque perpetrado pelo acusado, não se justifica o incremento da reprimenda basilar com a negativação da culpabilidade do agente.

A tentativa de homicídio praticada na presença de dois adolescentes – irmãos do réu e enteados da vítima – que, inclusive, intervieram para evitar a consumação do delito, autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

Conquanto o Conselho de Sentença tenha reconhecido que o crime foi cometido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não se mostra admissível, no caso concreta, a aplicação da redutora acima do mínimo legal [1/6], notadamente por se tratar de agressões verbais sofridas pela genitora do acusado, e porque, na data dos fatos, não houve qualquer discussão, tampouco ameaças contra ela.

Por mais que o acusado tenha recebido alta hospitalar no dia seguinte ao crime, não há falar em aplicação da minorante da tentativa em seu grau máximo [2/3], notadamente porque a vítima foi atingida por aproximadamente 9 [nove] golpes de canivete, sendo alguns deles próximas à região vital [pescoço], autorizando a diminuição da pena na fração intermediária de 1/2 [metade].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000091-47.2018.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THALYS JOSE DE JESUS

APELADO: THALYS JOSE DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual e Thalys José de Jesus, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Xavantina, que o condenou à reprimenda de 4 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo meio capaz de resultar perigo comum, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma privilegiada [art. 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina postula a redução das frações atinentes às minorantes do privilégio e da tentativa, com a majoração da reprimenda definitiva.

Prequestiona o art. 14, inciso II, e o art. 121, § 1o, ambos do CP.

A Defensoria Pública Estadual requesta o afastamento da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando-se a reprimenda basilar em seu mínimo legal.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do recurso defensivo, e provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000091-47.2018.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação ministerial e a defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

DO RECURSO DEFENSIVO

A defesa postula o afastamento da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

No respeitante à
culpabilidade
, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri assim fundamentou:

“A conduta do réu extrapolou o próprio tipo penal, pois a informante Rosânia Aparecida de Jesus (mãe do réu) disse em Plenário que
THALYS
efetuou uns
3 ou 4 golpes no pescoço e costas de Joel ainda dentro do carro
, e não satisfeito, quando a vítima Joel conseguiu descer do veículo,
o réu o perseguiu e ainda continuou a desferir alguns golpes
, mesmo o ofendido estando de joelhos no asfalto, narrando que foram
em torno de 9 (nove) golpes no total
, tendo atingido as costas e mãos de Joel quando tentou se defender, de modo que reputo sua
culpabilidade
elevada”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, entendo que o comportamento do acusado não demonstra maior reprovabilidade, tampouco intensidade exacerbada no dolo do agente, a justificar o incremento da reprimenda basilar.

Com efeito, o fato de o acusado perseguir a vítima quando ela saiu do veículo, desferindo novos golpes no momento que ela estava no solo, apesar de evidenciar seu intento homicida, não demonstra, por si só, que a conduta extrapolou aquela prevista no preceito primário do tipo penal infringido.

Pelo que se infere dos autos, o acusado apenas perseguiu a vítima para atingir seu desiderato, qual seja, o resultado morte, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Não ficou demostrada qualquer brutalidade descomunal no ataque perpetrado pelo acusado, razão pela qual afasto a negativação da circunstância judicial atinente à culpabilidade.

Em contrapartida, reputo escorreito o raciocínio empregado quanto à negativação das circunstâncias do crime.

De fato, a prática do crime de tentativa de homicídio na presença de dois adolescentes – de 12 e 15 anos –, enteados da vítima, autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Além disso, ao contrário do sustentado pela combatente Defensoria Pública Estadual, não há falar, no caso em apreço, em
bis in idem
com a qualificadora do perigo comum.

Digo isso porque a qualificadora do perigo comum foi reconhecida pelo Tribunal Popular do Júri pelo fato de o denunciado ter dado início aos golpes no momento que a vítima que estava na condução de veículo automotor, enquanto as circunstâncias do crime foram negativadas porque o crime foi cometido na presença de adolescentes.

Aliás, segundo o conjunto probatório coligido nos autos, os adolescentes Jefferson Mateus Martins de Jesus [15 anos] e Vitor Hugo Soares de Jesus [12 anos] – irmãos do réu e enteados da vítima –, tentaram conter o acusado, impedindo-o de continuar sua ação delituosa.

De mais a mais, conforme salientado pelo juízo sentenciante, Jefferson afirmou em Plenário
“que ficou chocado e desesperado com a cena, principalmente quando viu que Joel estava sangrando”
.

Logo, fica mantida a negativação das circunstâncias do crime.

Mutatis mutandis, assim já decidiu este Tribunal:

“As circunstâncias do delito
‘comportam valoração negativa se o crime foi cometido na presença dos familiares da vítima’
, sobretudo de crianças (TJMG, Ap N.U 1.0105.16.043913-6/001)”
[1]
.

Fixadas tais premissas, conserva-se a negativação
apenas
das circunstâncias do crime, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para
14 anos de reclusão
.

DO RECURSO MINISTERIAL

Conforme se depreende dos autos, o Conselho de Sentença reconheceu a minorante do privilégio [CP, art. 121, § 1o].

O Juiz-Presidente do Júri, por sua vez, reduziu a pena à fração intermediária de 1/4 [um quarto], pelas seguintes razões:

“Na espécie, o valor moral e social reconhecido pelo Conselho de Sentença foi a
violência doméstica
praticada pela vítima Joel em face da genitora do acusado, situação que reputo ser relevante acima da média, em um contexto onde se estima que cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil, situação apta a diminuir a pena no patamar de 1/4 (um quarto), fixando-a então em 12 (doze) anos de reclusão”.

Sem embargo das justificativas apresentadas, verifico que os fundamentos empregados dizem respeito à violência doméstica em nosso País, como um todo, não se restringindo à análise ao caso concreto.

Como se sabe,
“reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP, sua aplicação em fração diversa da máxima prevista em Lei exige fundamentação idônea, observadas a relevância da conduta da vítima, intensidade da injusta provocação, emoção despertada no agente e na proporcionalidade da sua reação”
[2]
.

A propósito,
“na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o
quantum
desse decréscimo fica a cargo do sentenciante, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação, situação, essa, não verificada na hipótese destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora”
[3]
.

Na hipótese vertente, reputo totalmente plausível e pertinente as alegações aduzidas pela Promotoria de Justiça de Nova Xavantina, no sentido de que
“apesar da relevância das razões para o reconhecimento, as provas colhidas nos autos para ensejar sua aplicação ao caso concreto foram mínimas, calcadas em falas pontuais da informante ROSÂNIA em suas declarações judiciais e apresentadas em sessão plenária, aliada à inexistência de Boletim de Ocorrência, e registros criminais no período em que a vítima JOEL conviveu maritalmente com a genitora do acusado.

Outrossim, vale salientar que, conforme ficou amplamente evidenciado nos autos, no dia dos fatos em tela, não houve qualquer discussão, tampouco ameaça, do ofendido JOEL em relação à informante ROSÂNIA, que motivasse os ataques contra a vida desferidos pelo implicado THALYS em relação ao padrasto JOEL.

Dessa forma, dado este contexto da produção de elementos mínimos de prova que deram sustentação ao reconhecimento da tentativa de homicídio privilegiado, imperioso que o
quantum
de redução seja diminuído para o patamar mínimo, de 1/6 (um sexto)”
.

Nesse diapasão, se o crime não foi praticado durante ou logo após a suposta agressão sofrida pela genitora do acusado, não se justifica a diminuição da pena em fração superior à mínima prevista no ordenamento jurídico vigente.

Também deve ser sopesada a intensidade da injusta provocação e a proporcionalidade da reação.

Na situação
sub examine
, apesar de o acusado afirmar que sua genitora sofria violência física por parte da vítima, as provas dos autos mostram que se tratava apenas de agressões verbais.

Porém, o mais importante, é que na data dos fatos não houve qualquer discussão, tampouco ameaça da vítima em relação à genitora do acusado, a justificar sua atitude.

Por essas razões, entendo que deve ser aplicada a minorante em sua fração mínima de
1/6 [um sexto]
, conforme se infere nos precedentes abaixo:

“Na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o
quantum
desse decréscimo fica a cargo do sentenciante, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação, situação, essa, não verificada na hipótese destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora”
[4]
.

“Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado (1/6) e, considerando que o impulso do agente deve ocorrer logo após a injusta provocação (o que não ocorreu nos autos), aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do Apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo”
[5]
.

“A fração da diminuição da pena é ato discricionário do juiz, que deve levar em consideração a relevância do motivo de valor moral ou social, a intensidade da emoção do agente e o grau da injusta provocação da vítima, circunstâncias que, na hipótese, não autorizam maior redução do que a operada na sentença”
[6]
.

Destarte, encontramos a reprimenda de 11 anos e 8 meses de reclusão.

Com relação à tentativa, o Juiz-Presidente reduziu a pena no patamar máximo de 2/3 [dois terços], ao argumento de que
“a conduta do réu, embora voltada para a prática do homicídio, não gerou perigo à vida da vítima, conforme relato de Joel em Plenário, e pelo que consta do laudo de exame de corpo de delito (f. 58-pdf). Muito embora haja informações de que Joel tenha sofrido duas paradas cardíacas no hospital, não foram angariadas provas sobre risco concreto de morte. Inclusive, o laudo de exame de corpo de delito atestou, no quesito n. 4, que as lesões não resultaram em perigo de vida (f. 58-pdf), sendo que a vítima teve alta no dia seguinte do hospital, e sendo assim, não havendo provas de risco concreto à saúde e vida da vítima”
.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
[Enunciado n. 46].

Conquanto a vítima tenha recebido alta hospitalar no dia seguinte à sua internação, e embora o médico-legista tenha respondido negativamente o quesito se resultou perigo de vida, não se pode olvidar que foram desferidos vários golpes de canivete, sendo dois deles nas costas.

A informante, Rosânia Aparecida de Jesus, genitora do acusado, asseverou em Plenário que seu filho efetuou uns três ou quatro golpes no pescoço e costas da vítima, ainda dentro do veículo, e outros do lado de fora, totalizando aproximadamente nove golpes.

Assim, por mais que
felizmente
a vítima não tenha sido atingida mortalmente, não se pode afirmar que o resultado pretendido pelo acusado ficou distante – notadamente pelo número de golpes desferidos –, a autorizar a aplicação da fração da minorante da tentativa em seu grau máximo, conforme o fez o juízo de origem.

Como bem destacou o Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer,
“apesar de a vítima ter recebido alta no dia subsequente ao crime, fato é que ficou dias sem poder exercer a profissão de motorista de caminhão, eis que foi atingida com 9 (nove) golpes de canivete, inclusive, no pescoço, região em que, muitas vezes, a lesão pode ser fatal, nos ombros, no rosto e nas mãos”
.

Nesse diapasão, reputo proporcional e adequada a aplicação da redutora intermediária de 1/2 [metade].

Por tais razões, fica a pena definitivamente imposta em 5 anos e 10 meses de reclusão, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[7]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
aos recursos interpostos para redimensionar a reprimenda imposta ao acusado,
THALYS JOSÉ DE JESUS
, fixando-a

em
5 anos e 10 meses de reclusão
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1006487-25.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 0000038-60.2004.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/9/2022, Publicado no DJE 23/9/2022.

[3]
TJMT, N.U 0003396-69.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022.

[4]
TJMT, N.U 0003396-69.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022.

[5]
TJMT, N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023.

[6]
TJMT, N.U 0008866-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022.

[7]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024